Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746792-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que deixou de arbitrar, por ora, os honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença (autos no 0712695-16.2023.8.07.0018, ID no 176743378). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO